Tribunal: TJDFT
Processo: 0701183-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701183-98.2021.8.07.0020 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO AUXILIAR DO JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CPC, ART.373, I E II. PROVAS. SUFICIENTES. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. O Juiz é o destinatário da prova. Cabe ao julgador determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, arts. 370 e 371), apreciando as provas constantes nos autos e indicando as razões de seu convencimento. 2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 3. O contrato de abertura de crédito, acompanhado do demonstrativo do débito e da evolução da dívida com as respectivas taxas utilizadas pelo credor, são suficientes para viabilizar a conferência dos cálculos pela parte interessada. 4. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do juízo e não consultivo dos litigantes. Não lhe compete realizar cálculos de interesse das partes, ainda que se trate de parte patrocinada pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial de Ausentes” (Acórdão 1414396, 07148878620188070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 22/4/2022). 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 98, inciso VII e 524, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser descabido atribuir à defensoria pública, quando atua como curadora especial ou em defesa de hipossuficientes, o ônus de custear contador, mesmo diante da complexidade dos cálculos. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 6o e 7o, ambos do CPC, por contrariedade aos princípios da cooperação processual e do devido processo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por se tratar de recurso interposto pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, 7o, 98, inciso VII e 524, §2o, todos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012